Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E ASSISTÊNCIA MÚTUA. LAPSO TEMPORAL PROVISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Da gratuidade de justiça. 1.1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.2. No caso dos autos, o apelante demonstrou que não possui recursos suficientes para arcar com o custo de uma demanda judicial.
2. Com base no dever de mútua assistência entre os cônjuges, a obrigação de prestar alimentos não cessa automaticamente com o fim da relação conjugal, de forma que, mediante demonstração inequívoca de necessidade, pode o juiz fixar alimentos em prol do ex-cônjuge, sendo uma medida excepcional e, em regra, temporária, com intuito de que o necessitado possa se adaptar à sua nova realidade.
3. Comprovada a incapacidade laboral da autora, em virtude da dependência econômica do réu, bem como ter deixado a família no exterior para trás para seguir o ex-cônjuge, esta faz jus ao recebimento de alimentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.